Tribunal: STF
Processo: Ext 967
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS. TRÁFICO
   DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE DUPLA TIPICIDADE. EXTRADITANDO QUE
   POSSUI FILHO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA SÚMULA 421 DO STF.
I -
   Inexistência de elementos que justifiquem a conversão do
   julgamento em diligência para a obtenção de certidão criminal do
   paciente. Não há elementos que afigurem risco de dupla condenação
   (double jeopardy).
II - O fato de o extraditando possuir filhos
   brasileiros não possui relevância para o processo de extradição.
   O disposto na Súmula 421 deste Tribunal mostra-se plenamente
   compatível com a nova ordem constitucional.
III - Extradição
   deferida.